Tribunal: STF
Processo: ARE 1467471
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. READEQUAÇÃO DO DESTINATÁRIO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PELO JUÍZO HOMOLOGANTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO INCABÍVEL. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – DESTINAÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – ACORDO NÃO HOMOLOGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. Consoante disposto no artigo 28-A, inciso IV, do Código de Processo Penal, compete ao Juízo de Execução definir qual a entidade pública ou de interesse social beneficiária da prestação pecuniária a ser paga pelo compromissário do acordo de não persecução penal.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 127, caput, e 129, I, da Constituição Federal. 



    Argumenta, em síntese, que “não cabe ao Poder Judiciário cercear a escolha realizada (nos estritos limites da legalidade) pelo representante do Ministério Público, e enquanto titular da ação penal, sob pena de afronta ao sistema acusatório e negativa de vigência ao art. 129, Inc. I, da CF/88”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiria os óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF e que a matéria apresenta índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO.



    O presente recurso não merece prosperar.



    Com efeito, a matéria objeto do presente recurso extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. 



    Com efeito, o voto condutor do acórdão recorrido assentou que “a lei previu expressamente que compete ao Juízo de Execução a fiscalização do cumprimento das condições impostas, devendo, ainda, definir qual a entidade beneficiária da prestação pecuniária a ser paga pelo compromissário, nos termos do disposto artigo 28-A, inciso IV, do Código de Processo Penal”.



    Deveras, o Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõem o Código de Processo Penal em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes específicos: ARE 1.400.116/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 22/9/2022; ARE 1.379.460/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/5/2022; ARE 1.407.034/SC, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 25/4/2023; ARE 1.400.203/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/9/2022; e ARE 1.389.627/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 27/7/2023.



    Ademais, importante ressaltar que, no julgamento das ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305, o Plenário desta Suprema Corte, por unanimidade, assentou a constitucionalidade do art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei 13.964./2019.



    Consectariamente, forçoso é concluir que o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente